Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010086-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ - CPF: 785.528.931-34 (RECORRENTE), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010086-53.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010086-53.2025.8.11.0002

Recorrente:
Herbson Antônio de Queiroz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NO CAMPO “PREJUÍZO”. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do recorrente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem registro no campo “prejuízo”, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples anotação de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem inscrição no campo “prejuízo”, não caracteriza restrição ao crédito nem configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

4.

O ônus da prova acerca da restrição de crédito em razão da anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

Havendo outros apontamentos realizados por diferentes empresas, inclusive no campo “prejuízo”, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade por eventual restrição de crédito do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A anotação de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sem inscrição no campo “prejuízo”, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/95, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante:
N.U 1037488-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010086-53.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010086-53.2025.8.11.0002

Recorrente:
Herbson Antônio de Queiroz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Herbson Antônio de Queiroz.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande
-MT.

S
entença (Id.

303070929):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 303070930):
defende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 303070934): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010086-53.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1010086-53.2025.8.11.0002

Recorrente:
Herbson Antônio de Queiroz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
em face da
sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de dano moral, por suposta manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
(SCR)
.

Na narrativa inicial o autor alega
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor
R$ 343,11 (trezentos e quarenta e três reais e onze centavos)
que aduz ser indevido.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada de sua parte. Alega
que o autor era vinculado à empresa e ficou inadimplente.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 303070897 pelo recorrente, verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo”,
bem como, que a referida anotação apareceu unicamente em setembro/2021
. Não persiste, portanto, a versão autoral de que o valor permanece negativado.

Dessa forma, não se identifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que justifique a reparação por danos morais em razão dos fatos narrados.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023 – art. 49, §2o), não se mostra possível a realização da sustentação oral no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não ostenta as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte agravante/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito.

Ausência de manutenção indevida da anotação por lapso temporal que supera os 05 (cinco) anos.

Extrato do SCR – BACEN que ostenta as vezes de histórico de operações bancárias, não sendo possível a sua modificação, senão ante a inexistência da relação, o que não se sustenta no presente feito.

Ato ilícito não configurado.

Dano moral não caracterizado.

Recurso de agravo interno não provido.

Diante da prova dos autos é de se aplicar a multa por agravo interno infundado, nos termos da Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Decisão monocrática mantida.

(N.U 1037488-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”

Colaciono aqui, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SISTEMA SRC DO BACEN –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da interposição do Agravo Interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 1016039-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários apontamentos realizados por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025